Tribunal: STJ
Processo: 0002268-74.2014.8.26.0248
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1998850 - SP(2022/0119968-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ANTONIO DAVI DE LIMA
ADVOGADO
: VALTER ANTONIO BERGAMASCO JUNIOR - SP200938
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO
: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
TRABALHO.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
RECURSO
ESPECIAL.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EMPREGADO
APOSENTADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. DIREITO PREVISTO EM REGULAMENTO DE
PESSOAL. CONTRATO DE TRABALHO.
DA CLT.
ART. 444
DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO
TEMA 736/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afasta-se alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois
o Tribunal de origem analisou expressamente a questão devolvida por
anterior decisão desta Corte, fundamentando a conclusão.
2. Controvérsia cinge-se a obrigação de pagar verba decorrente
diretamente do contrato de trabalho e de normas internas do ex-
empregador, não se tratando de pedido de recálculo de benefício
previdenciário pela entidade de previdência complementar.
3.
(
visa proteger equilíbrio
Tema 736/STJ
REsp 1.425.326/RS)
atuarial do fundo de previdência, vedando repasse de vantagens sem
correspondente fonte de custeio.
4. Norma interna prevendo pagamento aos aposentados, vigente à
época da admissão, aderiu ao contrato como direito adquirido, não
podendo ser suprimida unilateralmente, conforme
da CLT.
art. 444
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54868697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/03/2026 15:11:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d0dedfb1-8e7b-4524-881d-bc2ab6775072

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/03/2026
09/03/2026,
do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54868697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/03/2026 15:11:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d0dedfb1-8e7b-4524-881d-bc2ab6775072

RECURSO ESPECIAL No 1998850 - SP(2022/0119968-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ANTONIO DAVI DE LIMA
ADVOGADO
: VALTER ANTONIO BERGAMASCO JUNIOR - SP200938
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO
: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
TRABALHO.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
RECURSO
ESPECIAL.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EMPREGADO
APOSENTADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. DIREITO PREVISTO EM REGULAMENTO DE
PESSOAL. CONTRATO DE TRABALHO.
DA CLT.
ART. 444
DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO
TEMA 736/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afasta-se alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois
o Tribunal de origem analisou expressamente a questão devolvida por
anterior decisão desta Corte, fundamentando a conclusão.
2. Controvérsia cinge-se a obrigação de pagar verba decorrente
diretamente do contrato de trabalho e de normas internas do ex-
empregador, não se tratando de pedido de recálculo de benefício
previdenciário pela entidade de previdência complementar.
3.
(
visa proteger equilíbrio
Tema 736/STJ
REsp 1.425.326/RS)
atuarial do fundo de previdência, vedando repasse de vantagens sem
correspondente fonte de custeio.
4. Norma interna prevendo pagamento aos aposentados, vigente à
época da admissão, aderiu ao contrato como direito adquirido, não
podendo ser suprimida unilateralmente, conforme
da CLT.
art. 444
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54582882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:10
Código de Controle do Documento: 6bcad586-edbc-445a-8e82-203955563634

Trata-se de recurso especial interposto por ANTÔNIO DAVI DE LIMA
(ANTÔNIO), com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
No presente recurso especial, ANTÔNIO alega violação dos arts.
489, II,
(1)
e 1.022 do CPC, por persistir a negativa de prestação jurisdicional;
444 da CLT, sob
(2)
o argumento de que a norma regulamentar que previa o pagamento da verba aos
aposentados integrou seu contrato de trabalho e não poderia ser suprimida em seu
prejuízo;
1.030, II, do CPC, pela aplicação indevida do
que
(3)
REsp no 1.425.326/RS,
se refere a planos de benefícios regidos pela Lei Complementar no
enquanto
108/2001,
o seu seria regulado pela Lei Complementar no
Aponta, ainda, dissídio
109/2001.
jurisprudencial com julgados do Tribunal Superior do Trabalho (e-STJ, fls. 1.215 a
1.229).
Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.
A. (BANCO) e BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
(BANESPREV), nas quais sustentam, em resumo, a ilegitimidade passiva do BANCO,
a ausência de prequestionamento, a necessidade de reexame de provas e de
cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
), a conformidade do acórdão com a
7/STJ
jurisprudência desta Corte (
e a não demonstração do dissídio
Súmula 83/STJ)
jurisprudencial (e-STJ, fls. 1.233 a 1.247 e 1.249 a 1.265).
O recurso foi admitido na origem apenas pela alínea
do permissivo
a
constitucional (e-STJ, fls. 1.267 a 1.270).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
O objetivo do presente recurso especial é definir se o acórdão recorrido
deve ser mantido, notadamente no que se refere à aplicação do
para
Tema 736/STJ
afastar direito previsto em contrato de trabalho, e se houve nova negativa de prestação
jurisdicional.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do
CPC)

Inicialmente, afasta-se a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Diferentemente do que ocorreu na primeira interposição de recurso especial,
o Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão do desembargador Mario A. Silveira,
ao julgar os embargos de declaração após a determinação de retorno dos autos,
Documento eletrônico VDA54582882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:10
Código de Controle do Documento: 6bcad586-edbc-445a-8e82-203955563634

manifestou-se expressamente sobre a tese de que a obrigação de pagar a Participação
nos Lucros e Resultados (PLR) decorreria diretamente do contrato de trabalho firmado
com o BANCO.
O Tribunal paulista, embora tenha rejeitado o argumento, expôs seus
fundamentos, entendendo que a pretensão, ainda que direcionada ao ex-empregador,
teria natureza de complementação de benefício previdenciário. Consta do acórdão
recorrido que, vale dizer, ainda que diante do Banco Santander (Brasil) S.A., fato é que
o pedido do autor gira em torno da complementação do benefício previdenciário
Banesprev e não como passou a mencionar, ver reconhecido o dever de o próprio
Santander em pagar tal benefício (e-STJ, fls. 1.201 a 1.212).
Assim, tendo o acórdão enfrentado a matéria devolvida, ainda que com
resultado contrário aos interesses de ANTÔNIO, não há que se falar em omissão ou
ausência de fundamentação. A prestação jurisdicional foi entregue, o que afasta a
alegada violação dos dispositivos processuais.

(2)
Da violação do
da CLT e da inaplicabilidade do
art. 444
REsp 1.425.326/RS

No mérito, a irresignação prospera.
O Tribunal paulista reformou a sentença de procedência com base,
exclusivamente, na aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do
(Tema 736), que fixou a seguinte tese:
REsp no 1.425.326/RS
a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada,
patrocinados pelos entes federados – inclusive suas autarquias,
fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas
direta ou indiretamente –, é vedado o repasse de abono e vantagens
de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a
partir
da
vigência
da
Lei
Complementar
n.
108/2001,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares;
b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento
do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência
complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe
a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios
contratados, em um período de longo prazo.

Ocorre que a hipótese dos autos não se amolda ao referido precedente. É
necessário realizar a devida distinção (
).
distinguishing
A
do Tema 736 é a proteção do mutualismo e do equilíbrio
ratio decidendi
financeiro e atuarial dos fundos de previdência complementar. A vedação ao repasse
de vantagens não previstas no regulamento do plano de benefícios visa impedir que o
patrimônio do fundo, constituído pelas contribuições de participantes e patrocinadores
Documento eletrônico VDA54582882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:10
Código de Controle do Documento: 6bcad586-edbc-445a-8e82-203955563634

para uma finalidade específica, seja onerado com pagamentos para os quais não
houve a correspondente formação de reserva matemática.
No caso em análise, a pretensão de ANTÔNIO não se volta contra a
BANESPREV para que esta recalcule seu benefício de aposentadoria e inclua a PLR.
A causa de pedir, desde a inicial, está fincada em obrigação assumida diretamente
pelo ex-empregador, o BANCO, por meio de normas internas (Regulamento do
Pessoal e Estatuto Social) que, por força do
da CLT, integraram o contrato de
art. 444
trabalho de ANTÔNIO.
A petição inicial é clara ao fundamentar o direito no
do Regulamento
art. 56
do Pessoal e no
do Estatuto Social do antigo Banespa, que previam a
art. 49
distribuição de gratificações (lucros) aos empregados, "inclusive aposentados".
A obrigação, portanto, é da empresa, e não do fundo de pensão.
O fato de a BANESPREV figurar no polo passivo não transmuda a natureza
da obrigação. A responsabilidade da patrocinadora por obrigações contratuais diretas
para com seus ex-empregados não se confunde com a gestão do plano de benefícios
pela entidade de previdência.
Desse modo, ao aplicar o Tema 736 a uma situação fática distinta, o
acórdão recorrido negou vigência ao
da CLT, que consagra a força vinculante
art. 444
das estipulações contratuais. A norma interna do BANCO, vigente à época da
admissão de ANTÔNIO, aderiu ao seu contrato de trabalho como direito adquirido, não
podendo ser suprimida por alteração unilateral posterior que lhe fosse prejudicial.
A sentença de primeiro grau, nesse ponto, analisou a questão com acerto,
ao reconhecer que a verba era devida.
Confira-se:
Verifica-se, portanto, que tal verba era devida também ao aposentado
por força expressa de normas que regiam a relação do trabalho ao
tempo em que aquele se encontrava em atividade, não podendo o
banco réu suprimir seu pagamento ao aposentado, por meio de
alteração unilateral das normas que anteriormente previam seu
pagamento ao empregado nesta condição (e-STJ, fls. 848 a 852).

Assim, deve ser afastada a aplicação do
e, por
REsp no 1.425.326/RS,
conseguinte, reformado o acórdão recorrido para restabelecer a sentença que julgou
procedente o pedido.

(3) Do dissídio jurisprudencial

Documento eletrônico VDA54582882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:10
Código de Controle do Documento: 6bcad586-edbc-445a-8e82-203955563634

O recurso não foi admitido na origem pela alínea
do permissivo
c
constitucional, e a decisão de admissibilidade está correta. A demonstração do dissídio
exige o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, além da similitude
fática, o que não ocorreu.
Conforme tem decidido esta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL .
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
.
SÚMULA 284/STF
DISSÍDIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF.
JURISPRUDENCIAL . COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
1. (...).
2 .(...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a
divergência inviabiliza a análise do dissídio .
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial parcialmente provido.
(AgInt no AREsp
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
2.444.719/RS,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
26/2/2024,
28/2/2024)

Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
para reformar o acórdão recorrido e restabelecer
DOU-LHE PROVIMENTO
integralmente a sentença proferida em primeira instância (e-STJ, fls. 848 a 852),
inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL, na forma do
§
art. 85,
11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54582882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:10
Código de Controle do Documento: 6bcad586-edbc-445a-8e82-203955563634

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.998.850 / SP
Número Registro: 2022/0119968-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022687420148260248
0002268742014826024850000
202000079289
22687420148260248
2268742014826024850000 9032014
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO DAVI DE LIMA
ADVOGADO
: VALTER ANTONIO BERGAMASCO JUNIOR - SP200938
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO
: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA54842684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:47
Código de Controle do Documento: 25a18c6f-b0da-4b33-94c0-4fbd1890f159

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
03/03/2026
09/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:47
Código de Controle do Documento: 25a18c6f-b0da-4b33-94c0-4fbd1890f159